Tribunal: STF
Processo: ARE 1505719
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CARIRA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES. ILIQUIDEZ DA SENTENÇA REJEITADA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA AFASTADAS. MÉRITO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTES AOS ANOS DE 2021 E DE 2022. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COM BASE NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DE CALAMIDADE FINANCEIRA. ARGUMENTOS QUE NÃO MERECEM ACOLHIDA. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO STF NA ADI Nº 4167. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. ÔNUS DA MUNICIPALIDADE DE COMPROVAR OS ÍNDICES RELATIVOS AO NÍVEL E AO ESCALONAMENTO E A CARGA HORÁRIA. ENUNCIADO Nº 22 DESTA TURMA RECURSAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021, EM FACE DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021, ACUMULADA MENSALMENTE, CALCULADA A PARTIR DO MÊS SUBSEQUENTE AO DA CONSOLIDAÇÃO ATÉ O MÊS ANTERIOR AO ATO DE PAGAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem. O piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica foi instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamenta o art. 206, VIII, da CF e art. 60, III, “e”, do ADCT, constituindo o menor valor de vencimento inicial para a formação em nível médio, na modalidade normal, com jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, a ser estabelecido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.



    Ocorre que a Lei Federal nº 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data em que houve o julgamento de mérito da ADI 4.167, na qual o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica com base no vencimento e não na remuneração global, além de reconhecer a matéria como norma geral de competência da União. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    (...)



    Dessa forma, conforme estabelecido no julgamento da referida ADI, a partir de 27/04/2011, o piso nacional do magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/08 deve ser observado pelos Estados e Municípios, independentemente de lei específica regulamentadora, compreendendo-se por “piso” o vencimento básico dos docentes.



    No caso em tela, não foi colacionada aos autos legislação municipal estabelecendo os valores do reajuste anual em relação aos anos de 2021 e de 2022. Ademais, não consta no site da Prefeitura Municipal legislação nesse sentido em relação ao ano de 2021. No referido sítio eletrônico, apenas constam as Leis nº 951/2022 (disponível em https://portal.sitesagapesistemas.com.br/agape2/upload/arquivos/42/arq_89487d65ecb19d0ect) e n º 960/2022 ( disponível em https://portal.sitesagapesistemas.com.br/agape2/upload/arquivos/42/arq_8db9bbdcaf0) que dispõem sobre a atualização dos vencimentos dos profissionais públicos do magistério municipal referentes aos anos de 2017 e 2018, respectivamente.



    Registre-se que apenas constam nos autos a Lei Municipal nº 852/2017 (fls. 26/28 do processo de origem), que concedeu reajuste em relação aos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, com vigência a partir de janeiro de 2018, além do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Carira, qual seja, Lei Complementar nº 563/2004 (fls. 29/44 do processo de origem).



    (...)



    Frise-se, ainda, que o valor do piso nacional somente deve ser aplicado àqueles profissionais com carga horária de 40 horas semanais, sendo necessário realizar uma proporcionalidade através de regra de três simples para se estabelecer o valor do piso salarial nacional para os profissionais com carga horária inferior ou superior, nos termos do art. 2º, §3º, da Lei Federal nº 11.738/2008.



    Dessa forma, para se verificar o vencimento básico devido à parte reclamante/recorrida deve-se levar em conta o piso salarial nacional do magistério correspondente aos anos de 2021 e 2022, assim como os índices de escalonamento vertical e horizontal e a carga horária.



    (...)



    Da mesma forma, não merece acolhimento a alegação do ente público reclamado/recorrente no sentido de que a parte autora/recorrida percebe vencimento em valor superior ao piso nacional. Explico.



    A ficha financeira do ano de 2021 (fls. 15 do processo de origem) indica a percepção de vencimento-base no valor de R$ 2.129,56 de janeiro a dezembro. In casu, apesar de não ter havido reajuste anual em 2021, deveria ser o aplicado o piso salarial de 2020, qual seja, R$ 2.886,24. Registre-se que a parte autora/recorrida não pertencia à classe A, nem possuía carga horária de 200 horas.



    Ressalta-se, ad argumentandum tantum, que não consta nos autos e nem no site da Prefeitura Municipal legislação municipal reajustando o piso salarial em relação ao ano de 2020.



    Outrossim, os contracheques avistáveis às fls. 13/14 do processo de origem, relativos aos meses de janeiro e de fevereiro de 2022, indicam a percepção de vencimento-base no valor de R$ R$ 2.129,56, ou seja, o mesmo valor percebido em 2021, sendo que o reajuste do piso salarial ocorre anualmente no mês de janeiro e, em 2022, o piso salarial é de R$ 3.845,34. Ademais, nos moldes já salientados, a parte autora/recorrida não pertence à classe inicial e possui carga horária de 160 horas mensais em 2022.



    Sendo assim, considerando que a parte autora pertence ao nível I, classe/projeção I, com carga horária de 160 horas mensais, em 2021 e em 2022, constata-se que a municipalidade reclamada/recorrente não obedeceu os ditames do art. 5º da Lei Federal nº 11.738/2008, não só porque não implementou o reajuste anual no vencimento-base da parte reclamante/recorrida desde janeiro dos anos de 2021 e de 2022, bem como porque o salário-base a que faz jus deve ser calculado observando seu enquadramento funcional e as determinações da Lei Federal nº 11.738/2008.



    Consequentemente, que a parte autora/recorrida faz jus à implementação do piso salarial nacional em relação ao ano de 2022, bem como às diferenças salarias relativas ao período de janeiro de 2021 até a efetiva implementação do piso salarial do ano de 2022, nos moldes fixados na decisão de piso.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente